Tribunal: TJDFT
Processo: 0703158-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE REJEITADA. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedente.
2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
3. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação do exercício da posse, é impossível julgar procedente a manutenção/reintegração de posse.
4. Como a autora não provou ser possuidora do terreno objeto do litígio, não há esbulho que possa justificar a reintegração da posse reclamada.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.